Tribunal: TJDFT
Processo: 0722358-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722358-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA SIRLENE BARBOSA MADEIRA, EDMIR MADEIRA CARDOSO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEBORA SIRLENE BARBOSA MADEIRA e EDMIR MADEIRA CARDOSO (autores) contra decisão proferida em pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelos recorrentes, determinou a emenda à petição inicial, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos: “A inicial carece de emendas. DO INTERESSE DE AGIR A parte autora deve emendar a inicial, a fim de justificar seu interesse de agir no ajuizamento da ação. Isso porque, sua pretensão cinge-se à declaração de nulidade de intimação do segundo requerente acerca de leilão extrajudicial que tem por objeto a alienação de bem imóvel objeto de compra e venda celebrada entre as partes. Da leitura dos documentos que vieram aos autos é indene de dúvidas que a parte requerente possui plena ciência acerca da ocorrência do leilão em apreço, informando, inclusive, que a primeira hasta seria realizada em 05/07/2021, data anterior ao ajuizamento da primeira ação, e a segunda hasta será realizada em 12.07.2021, dando detalhes acerca do preço estipulado pelo credor fiduciário para a venda do bem. Ainda que se considere nula e/ou inexistente a intimação do segundo requerente para a participação nesse leilão, eventual intimação se prestaria a garantir aos autores o direito de preferência na aquisição do bem por preço correspondente ao valor de sua dívida, somado aos encargos e despesas inerentes a esse leilão (art. 27, 2o-B, da Lei 9.514/1997). Ocorre que se é verdade que a parte autora pretende adquirir o imóvel pelo valor da dívida acrescido dos encargos acima descritos, cabe a ela informar se, em algum momento, o requerido se recusou a receber esses valores e/ou ao menos informar o quanto devido a esse título e depositar a quantia nos autos, não sendo lícito à parte requerente pretender a anulação de sua intimação em razão de uma mera irregularidade formal, sob pena de caracterização de abuso de direito. É de se ressaltar que o Ordenamento Jurídico Pátrio adotou, como regra, o Princípio do “Pás de Nullité Sans Grief”, segundo o qual não se declarará a nulidade do ato, caso não se demonstre que, dessa nulidade, ocorreu algum prejuízo. O art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil, estabelece que “o ato não se repetirá nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”. Esse mesmo Princípio também foi adotado em outros ramos do Direito. O Código de Processo Penal estabelece, por exemplo, em seu artigo 563 que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Já o Código Eleitoral dispõe em seu artigo 219 que, “na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração do prejuízo”. Outros ramos do direito, tais como o Direito do Trabalho e o Direito Administrativo, também adotam o “Pás de Nullité Sans Grief”, de modo que as nulidades somente são declaradas, desde que comprovado o prejuízo, o que, na espécie, não ocorreu, podendo a parte purgar sua mora para evitar a alienação do bem a terceiros e/ou, quando muito, informar alguma recusa do réu quanto ao recebimento desses valores, a fim de justificar, eventualmente, um pagamento em consignação (art. 335, I, do Código Civil). Nesse sentido, deve a parte autora justificar seu interesse de agir no ajuizamento da ação, sob pena de indeferimento da inicial. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA No que se refere ao pedido de gratuidade de justiça, entendo que o pleito deve, de plano, ser indeferido. Embora aleguem se encontrar em dificuldades financeiras, os requerentes adquiriram imóvel cujo valor de mercado estaria estimado em cerca de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), o que, a toda evidência, em muito destoa do perfil financeiro das pessoas ditas de “baixa renda”. A primeira requerente se qualificou como advogada e o segundo autor como engenheiro, nobres profissões geralmente não exercidas por pessoas de baixa renda. Some-se a isso, os autores residem em Águas Claras, cidade ocupada, em sua maior parte, por pessoas de classe média, em imóvel de elevado padrão, estando, ainda, assistidos por advogado particular, de modo que seu perfil econômico não se amolda ao perfil financeiro ao daqueles que fazem jus à gratuidade de justiça, de modo que o pleito deve, de plano, ser indeferido. DISPOSITIVO Venha a emenda em até 15 (quinze) dias, com a apresentação de uma nova peça vestibular, demonstrando-se o interesse de agir no ajuizamento da ação, bem como com a comprovação do pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Retifique-se a autuação. (...) ” Narra que, na origem, ajuizou ação anulatória de atos expropriatórios decorrentes da Lei n. 9.514/97, deduzindo também pedido de tutela provisória antecipada para suspender os leilões extrajudiciais do imóvel situado na Quadra 107, Rua E, Lote 08, Bloco 1, Apartamento 1101, Águas Claras – DF, Matrícula de n° 303.710 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, designados para os dias 05 e 12 de julho de 2021. Discorrem acercam do reconhecimento da relação consumerista; ausência da citação de um dos devedores para realizar a purga da mora; inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação; incompleta e insuficiente planilha demonstrativa de cálculo; excesso e nulidade de execução; reconhecimento da nulidade da execução extrajudicial por iliquidez incerteza e inexigibilidade do título extrajudicial; ilegalidade da cobrança do seguro prestamista; ausência da notificação pessoal da parte a respeito da realização do leilão extrajudicial; falta de publicação de edital divulgando a realização do leilão em jornal de grande circulação, por três dias seguidos; edital não descrever as benfeitorias do imóvel; ausência de avaliação do bem; e inconstitucionalidade dos atos expropriatórios previstos na Lei 9.514/97, indicando o precedente do Supremo Tribunal Federal no RE 860.631 SP, com repercussão geral reconhecida no Tema 982. Em sede recursal insurgem-se os recorrentes com a r. decisão de emenda, que determinou a juntada de guia de depósito judicial do valor integral do débito e o comprovante de recolhimento do valor, sob a alegação de ausência de amparo legal para a determinação. Repisam os argumentos deduzidos na ação original, no sentido de que os procedimentos previstos na Lei 9514/97 não foram devidamente observados, o que também ensejaria óbice ao leilão extrajudicial do bem imóvel, marcado para as 15h00 do dia 12/07/2021. Liminarmente pleiteiam a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, para o fim de que o d. juízo de origem se abstenha de exigir o depósito do valor da dívida e a imediata suspensão do leilão extrajudicial do apartamento financiado pelos agravantes. O agravo foi distribuído a Eminente Desembargadora Plantonista, ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, a qual não conheceu do pedido, por não vislumbar urgência que justificasse o exame em sede de plantão judicial (ID 27217810). Preparo recolhido (id 27216047). Vieram-me os autos conclusos nesta data. Passo ao exame do pedido liminar. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não da antecipação dos efeitos da tutela recursal. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na superficialidade do exame que se faz neste momento incipiente, próprio da análise apenas da liminar, tenho que não se verificam presentes os requisitos ensejadores da tutela reclamada. Explico. Pedindo as mais respeitosas vênias as teses apresentadas pelos recorrentes, mas, em tese, nenhuma ilide frontalmente o fundamento central do qual partiu Sua Excelência a quo para determinar a emenda da inicial, qual, seja, a ausência do interesse de agir. Com efeito, perceba-se que os recorrentes nada dizem acerca da “Pás de Nullité Sans Grief”, o que impõe necessariamente a emenda determinada por Sua Excelência a quo. Ressalte-se que, a despeito da pretensão liminar de suspender o leilão, os recorrentes sequer mencionam interesse de remir a dívida. De todo modo, infere-se dos autos que as teses jurídicas trazidas pelos recorrentes demandam ampla dilação probatória, as quais desafiam exauriente instrução, não sendo viável realizá-la nesta estreita via do agravo de instrumento. Com efeito, não se pode olvidar que apesar de cientes da mora desde 22/02/2021, os agravantes deixaram para ajuizar a ação somente às véspera do leilão, dia 03/07/2021 ou seja, cinco meses depois, o que, como bem ressaltou a Eminente Desembargadora Plantonista, é situação que cria a própria urgência, o que é defeso fazê-lo como substrato a obtenção da liminar pleiteada. Ressalte-se, inclusive, que não houve sequer tempo hábil de analisar o pedido antes do horário do leilão marcado para às 15h, posto que agora são por volta de 16h59. Ausentes, pois, os requisitos autorizadores da liminar, de rigor o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator